Tribunal: TCU
Processo: 015.138/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18139/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo, Prefeito do Município de Maracani/BA à época dos fatos, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 474/2009, Siconv 703722, que teve por objeto o apoio à realização do evento "Festejos Juninos - São João/São Pedro" - 1° Forró Pé de Serra de Macarani, realizado entre os dias 23 e 29 de junho de 2009, naquela municipalidade, na presente oportunidade apreciando pedido de parcelamento de multa aplicada por meio do Acórdão 11496/2019-TCU-Primeira Câmara , reduzida por meio do item 9.1.4 do Acórdão 12192/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o responsável postula o parcelamento da multa de R$ 10.000,00 em dez parcelas mensais, conforme peça 117; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 118-119, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, a solicitação de parcelamento apresentada pelo Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo (XXX.826.295-XX) para pagamento da multa de R$ 10.000,00 a que alude o item 9.1.4 do Acórdão 12192/2021-TCU-Primeira Câmara , em dez parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, bem como alertar o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 015.138/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Carlos Macedo Araújo (XXX.826.295-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macarani - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Neander Silva Araujo (990.559/OAB-MG), Sarah Alves Lanca (164.410/OAB-MG) e outros, representando Antônio Carlos Macedo Araújo.